Tribunal: TJSP
Processo: 1004753-75.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO – Cabimento – Fraude praticada por terceiro em nome da autora - Conduta abusiva e descaso das reconvindas que merece maior reprimenda – Indenização majorada para R$10.000,00 – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes – Valor que

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO – Cabimento – Fraude praticada por terceiro em nome da autora - Conduta abusiva e descaso das reconvindas que merece maior reprimenda – Indenização majorada para R$10.000,00 – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes – Valor que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

VERBA HONORÁRIA – Majoração – Cabimento - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004753-75.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA PAULA DE
NOVAES CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOVA MASTER VEICULOS
LEVES E PESADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-75.2017.8.26.0005 -Voto no 28737 - lufe
2
Voto no 28737
Apelação no 1004753-75.2017.8.26.005
Comarca: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista - 2a Vara Cível
Apelante: Ana Paula de Novaes Cunha
Apeladas: Nova Master Veículos Leves E Pesados Ltda e Banco Santander S/A
Juiz 1a Inst.: Dr. Michel Chakur Farah
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

DANO
MORAL

INDENIZAÇÃO

MAJORAÇÃO Cabimento Fraude praticada por terceiro em
nome da autora - Conduta abusiva e descaso das reconvindas que
merece maior reprimenda Indenização majorada para R$10.000,00
Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem
prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras
irrisórias ou escorchantes Valor que se coaduna com os limites da
razoabilidade e proporcionalidade.
VERBA HONORÁRIA
Majoração
Cabimento - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ANA PAULA
DE NOVAES CUNHA contra respeitável sentença de fls. 452/455, que, nos autos
da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral que lhe
move NOVA MASTER VEICULOS LEVES E PESADOS LTDA, julgou
improcedente o pedido principal, condenando a autora ao pagamento das custas e
honorários de R$1.000,00, e parcialmente procedente a reconvenção proposta
contra o BANCO SANTANDER S/A, para declarar inexistente os contratos de
compra e venda e financiamento, condenando os reconvindos ao pagamento de
indenização no valor de R$6.000,00 por dano moral, além de honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-75.2017.8.26.0005 -Voto no 28737 - lufe
3
Irresignada, apela a ré / reconvinte (fls. 457/462),
requerendo, em síntese, a majoração da indenização para 20 mil reais, por ter seu
nome envolvido em inquérito policial, além da majoração da verba honorária para
20% sobre o valor da causa (R$45.871,80), alegando ser insuficiente a quantia de
R$1.000,00.
Recurso
processado,
com
contrarrazões
(fls.
472/480).

É o relatório, passo ao voto.
Cinge-se o objeto recursal à majoração do valor
arbitrado a título de indenização por danos morais e à majoração da verba
honorária.
Na hipótese dos autos, a reconvinte foi vítima de
fraude praticada por terceira pessoa que, utilizando seus dados pessoais, efetuou
a compra de veículo no estabelecimento da autora, mediante financiamento
perante o Banco Santander. O veículo foi utilizado na prática de crime (roubo de
carga), o que levou o vendedor e o gerente da loja/reconvinda a prestarem
depoimento em inquérito policial, no dia 10.03, quando tomaram conhecimento do
fato.
Diante disso, concluindo que a compra decorreu
de fraude, três dias depois, em 13.03, lavraram boletim de ocorrência de
estelionato, asseverando em suas declarações que desconfiavam que a
documentação da compra do veículo teria sido montada.
Tal constatação não impediu a loja/reconvinda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-75.2017.8.26.0005 -Voto no 28737 - lufe
4
porém, de ajuizar, dias depois, a presente demanda em face da reconvinte,
buscando transferir para o nome dela a propriedade de veículo que claramente
não lhe pertence, porque fruto de negócio jurídico viciado. A reconvinda sequer
buscou estabelecer contato com a verdadeira Ana Paula, que também prestou
depoimento naquele mesmo inquérito policial.
Tampouco consta dos autos qualquer notícia de
que a loja buscou esclarecimentos frente ao Banco Santander a respeito da
fraude, embora alegue ser este o responsável pela verificação dos documentos.
Tivesse feito isso, teria tomado conhecimento de que a reconvinte havia entrado
em contato com a instituição, justamente para questionar a existência daquele
negócio.
Analisando-se
os
documentos
apresentados
quando da contratação, nota-se clara diferença entre a assinatura que constou do
contrato e aquela que consta no próprio documento falsificado. A assinatura do
documento, aliás, é limitada à anotação, em letras maiúsculas, das iniciais do
nome completo de Ana Paula, mais uma evidência, que, somada à entrega de
cheque de terceiro, forma um conjunto de elementos que, por si só, recomendaria
maior cautela da loja e da instituição financeira, antes da aprovação do negócio.
A falha do serviço executado pelas reconvindas é
patente e merece reconhecimento.
A financeira, que afirma possuir célula especialista
em fraude para análise de casos como o da reconvinte, foi acionada em 24.02, e,
posteriormente, em 07.03, mediante carta, no entanto, jamais deu qualquer
posição definitiva à reconvinte sobre a questão. Por outro lado, insistiu com
ligações e envio de mensagens de cobrança do débito relativo ao financiamento,
cujas parcelas, desde o início, permaneceram sem qualquer pagamento.
Além do transtorno e preocupação experimentados
por se ver envolvida em investigação policial e cobrada por dívida significativa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-75.2017.8.26.0005 -Voto no 28737 - lufe
5
nunca assumiu, com danos ao seu estado psicológico, relatados em declaração
médica, não se pode olvidar da conduta negligente da loja e da financeira, que,
além das exigências mínimas para a conclusão do contrato (sequer se solicita
comprovante de renda), mesmo diante das inconsistências na documentação
apresentada, tampouco solicitaram documentos complementares a fim de afastar
uma possível fraude, a despeito dessa ocorrência já fazer parte de risco conhecido
das mesmas.
Tal circunstância torna ainda mais temerária a
atitude das reconvindas e a liberalidade e permissividade com que autorizam a
aquisição de seus produtos e a contratação dos seus serviços, provocando, de
maneira imprudente, até mesmo negligente, o comprometimento do nome da
reconvinte em contrato com o qual não anuiu, com implicações relevantes para
sua integridade moral.
O descaso e a inconsequência das reconvindas
(não apenas no momento da contratação, mas, igualmente, quando lhes cabia
verificar a possível fraude de que tomaram conhecimento) são convenientes,
apenas, à satisfação de seus próprios interesses comerciais, em detrimento da
segurança de toda a coletividade, situação ultrajante que merece maior
reprimenda.
A verba indenizatória deve se revestir de caráter
punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da natureza
pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados semelhantes;
nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da parte ofendida.
Neste passo, frente à ausência de critérios legais
para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano moral, atenta-
se para os meios supletivos em suprimento da lacuna, especialmente para os
princípios gerais de direito, costumes e equidade, procedendo-se mediante
arbitramento, em conformidade com o disposto na legislação civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-75.2017.8.26.0005 -Voto no 28737 - lufe
6
Sendo
assim,
na
hipótese
dos
autos,
a
indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as
circunstâncias em que se consolidaram os danos, sua gravidade e as condições
pessoais e econômicas dos envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo
sofrido, e, ainda, a função pedagógica e punitiva, com força suficiente para
impingir, no autor do dano, o desestímulo à prática de novos atos lesivos desta
natureza, mas evitando, de outro lado, o recebimento de quantia denotadora de
enriquecimento sem causa à parte lesada.
A respeito do valor arbitrado em casos análogos
ao dos autos, já decidiu esta Câmara:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de indenização
por dano moral. Contratação de linhas telefônicas por meio de fraude, em
nome da autora. Ilegalidade da conduta da ré. Responsabilidade da prestadora
de serviço quanto à segurança da contratação. Responsabilidade que decorre
do risco profissional de sua atividade. Autora que é intimada para prestar
esclarecimentos em Delegacia de Polícia a respeito de ameaças sofridas por
terceiros, por intermédio do telefone registrado em seu nome. Dano moral
configurado. Fato que desborda o mero aborrecimento. Arbitramento com
base em diversos fatores, como a extensão do dano e a condição econômica
do autor e da ré. Redução do valor da condenação para R$ 10.000,00. Apelo da
ré parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007245-92.2015.8.26.0269;
Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2016; Data de Registro:
16/06/2016)
No mesmo sentido os seguintes precedentes,
relativos ao quantum razoável em hipóteses semelhantes à dos autos:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA
MÓVEL.
AUTORA ENVOLVIDA EM INQUÉRITO POLICIAL ANTE A PRÁTICA DE
ESTELIONATO POR TERCEIRO COM O USO DE CELULAR CADASTRADO
PELA RÉ. VIOLAÇÃO AOS PADRÕES DE SEGURANÇA DE CONTRATAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-75.2017.8.26.0005 -Voto no 28737 - lufe
7
DA RÉ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. Quantum indenizatório a
título de indenização por danos morais que merece majoração, tendo em vista
o valor fixado por esta Turma Julgadora para casos semelhantes de fraude
praticada por terceiro estelionatário com uso de celular cadastrado pela ré em
nome da autora. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
0002401-97.2014.8.26.0319; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Lençóis Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento:
02/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019)
Apelação. Direito do Consumidor. Telefonia. Ação de
obrigação de fazer c./c. declaratória de inexistência de relação jurídica e
indenização por danos morais. Cadastramento de linha pré-paga em nome do
autor, utilizada para o cometimento de crime de estelionato. Autor intimado a
prestar depoimento em delegacia por duas vezes, em razão do suposto crime
praticado por meio da linha telefônica móvel, contratada em seu nome.
Sentença de parcial procedência. Contratação negada pelo demandante.
Relação contratual não comprovada. Empresa requerida que não agiu com a
cautela devida na contratação de seus serviços sujeitando-se a fraude.
Reconhecida a inexistência da relação jurídica entre as partes. Dano moral
caracterizado. Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009435-97.2018.8.26.0309; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação de
cumprimento de obrigação de fazer c.c. ação de indenização por danos
morais. Falhas na prestação dos serviços de telefonia móvel. Sentença de
parcial procedência. Apelo do autor. Linha móvel registrada em nome do autor
utilizada por quadrilha de criminosos para a prática de crime de estelionato.
Apelante que foi obrigado a comparecer perante o 1o DP de Diadema para
prestar esclarecimentos sobre fatos delituosos dos quais não tem
conhecimento. Ausência de comprovação da existência de relação jurídica
entre as partes, a qual deveria ter sido produzida pela apelante, tanto porque
não é possível à autora a prova de fato negativo, quanto porque é seu o ônus
de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
demandante (art. 333, inc. II, do CPC/1973; art.373, inc. II, do CPC/2015). Se
houve algum tipo de fraude, ainda que quaisquer terceiros tenham tido
atuação decisiva na prática de tal ilícito, o fato não teria se consumado caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-75.2017.8.26.0005 -Voto no 28737 - lufe
8
tivessem sido tomadas providências efetivas por parte da ré. Descumprimento
das normas da ANATEL pela fornecedora dos serviços. Situação que causou
ao apelante angústia, sofrimento, dor e constrangimento perante seus
familiares, extrapolando os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento.
Dano moral caracterizado. Valor da indenização pretendida pelo apelante que
é exorbitante. Quantia arbitrada em R$8.000,00, pois se mostra compatível
com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às
consequências do fato e às condições do ofendido e da ofensora. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE. (TJSP; Apelação
Cível
1016941-49.2015.8.26.0562; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/02/2017; Data de Registro: 16/03/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços de telefonia
móvel. Ação ordinária declaratória cumulada com indenização por danos
materiais e a imagem. Pessoa jurídica. Destinatária final. Vulnerabilidade
técnica vislumbrada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Clonagem de linhas telefônicas. Responsabilidade civil objetiva da prestadora
de serviços. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Empresa que teve seu nome envolvido em investigação policial e foi intimada
para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia. Danos morais
configurados. Exagerado o valor arbitrado na sentença (trinta mil reais),
impondo-se a redução para a cifra de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso da
autora não conhecido. Intempestividade. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO, NÃO CONHECIDO O RECURSO DA AUTORA. (TJSP; Apelação Cível
0004206-52.2011.8.26.0655; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
06/02/2017; Data de Registro: 08/02/2017)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica cumulada com indenização. Financiamento
fraudulento de veículo automotor. Conduta incorreta da instituição financeira.
Responsabilidade objetiva. Dano moral indenizável cabível. Quantum que
deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Majoração do valor para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sentença de procedência. Reforma parcial para
este fim. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1009840-58.2016.8.26.0001;
Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2014; Data de
Registro: 03/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004753-75.2017.8.26.0005 -Voto no 28737 - lufe
9
Assim, deve ser provido o recurso para majorar a
indenização para R$10.000,00 (dez mil reais).
II
Procede o pedido de majoração da verba
honorária da ação principal, arbitrada, na sentença, em R$1.000,00. Ausente
condenação em razão da improcedência da demanda, e não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido pela ré/reconvinte, os honorários ficam
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC,
considerando sua dimensão econômica, bem como o trabalho e o zelo profissional
do patrono da ré/reconvinte.
III -- Assim, deve ser provido o recurso para (I)
majorar a indenização para R$10.000,00, atualizado monetariamente segundo
índices editados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data da
publicação (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da data
da fraude ocorrida, por se tratar de obrigação extracontratual, nos termos do que
dispõe o artigo 398 do Código Civil e consoante Súmula 54 do C. Superior Tribunal
de Justiça; (II) majorar os honorários advocatícios arbitrados na ação principal para
10% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator